Tribunal: TJDFT
Processo: 0759394-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença que julgou procedente o pedido, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a autora do concurso público descrito na inicial, ante a reprovação na fase de heteroidentificação como pessoa negra; condenando-os à obrigação de manterem a autora na lista final de aprovados, respeitando a ordem de classificação no certame, com a convocação para as fases pré-admissionais e subsequentes, caso a autora obtenha êxito.

3. Sumariamente, o ponto principal da controvérsia circunda na análise da legalidade do ato administrativo que excluiu a autora/recorrida da concorrência por cotas em concurso público.

4. No caso, a autora/recorrida se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SESDF), para o provimento de vagas ao cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde — AVA. A inscrição foi realizada para concorrer nas vagas destinadas aos candidatos negros, tendo sido a autora/recorrida, nada obstante, reprovada no procedimento de avaliação de Heteroidentificação por comissão, sob o fundamento de que a candidata “não apresenta traços fenotípicos que a identifica com o tipo negro (preto ou pardo) na sociedade brasileira” (ID 40592021).

5. O edital do certame - lei do concurso (princípio da vinculação ao edital) – preceitua (ID 40592022): item 7.7.3. “A aferição da Comissão de Heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no PSS e os critérios de fenotipia do candidato”. Item 7.7.4. “Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação”.

6. Assim, é de se observar que a participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, pois incumbe à Banca Examinadora a verificação da condição declarada. No particular, conforme já alinhavado, a autora/recorrida teve seu pedido de concorrer às vagas cotistas indeferido, por lhe carecer traços fenotípicos que a enquadrem como negra (preta ou parda). Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). Ao exame dos atos administrativos sub judice, não verifico saltante irregularidade ou falta de motivação que sugira a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para eventual declaração de nulidade. Isto é, a exclusão da autora/recorrida está em conformidade com os critérios legais e editalícios, inclusive com a abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa.

7. De mais a mais, consabido que o critério fenotípico toma em consideração aspectos visíveis, como traços físicos, cor da pele e textura do cabelo, e não o genótipo/ancestralidade (composição genética, independentemente da aparência). A par disso, a autora/recorrida não demonstrou minimamente suas feições fisionômicas, trazendo apenas fotos desbotadas de parentes ao ID 40591537, bem como foto de identidade expedida no ano de 2007 (ID 40591532), que não servem para alterar o resultado da avaliação, não se desincumbindo a recorrida, nesse compasso, do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de concorrer por cotas.

8. Conheço dos recursos e lhes dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.